Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial (AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

2. Nos termos do Recurso Especial no 1.704.587, o Superior Tribunal de Justiça manteve o encerramento da recuperação judicial da empresa, ora agravante, ante incidência das súmulas 7, 283, 284. 2.1 Não obstante, a Corte Cidadã determinou que os autos retornassem ao Juízo da Recuperação e lá, no juízo universal da recuperação, seja retomada a marcha processual para se resolver as questões decorrentes da venda do imóvel que foi tornada ineficaz no acórdão do agravo de instrumento número 2013.00.2.0184445-0, perante o TJDFT.

3. Considerando a não existência de impeditivos legais para que o juízo executivo fiscal lance mão de atos expropriatórios, sem razão a parte agravante em sua tentativa de impedir o prosseguimento da execução fiscal

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.